Tribunal: TJMT
Processo: 0006430-83.2019.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006430-83.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NAYRA NIZIA ALVES - CPF: 021.072.753-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006430-83.2019.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NAYRA NIZIA ALVES

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM NÃO COMPROVADA.
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da prática do crime de receptação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas quanto ao conhecimento da origem ilícita do objeto apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para condenar a apelada pelo crime de receptação, notadamente quanto à existência do dolo necessário à configuração do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a configuração do crime de receptação é imprescindível que o agente tenha ciência da origem ilícita do bem. No caso, não há provas seguras de que a apelada sabia que o objeto era produto de crime.

4. A versão dela, no sentido de que encontrou a pulseira em uma lanchonete foi mantida durante toda a instrução processual, sem contradições, além de não ter sido comprovada a ocorrência do crime antecedente.

5. O comportamento da acusada, que colaborou com as autoridades policiais e entregou espontaneamente o objeto, reforça a ausência de dolo.

6. A inexistência de provas irrefutáveis do conhecimento da ilicitude do bem enseja a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido. Sentença de absolvição mantida.

Tese de julgamento:
"Para a configuração do crime de receptação não basta a mera posse do bem, sendo necessária a demonstração inequívoca de que o agente tinha plena ciência de ilicitude dele."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002746-78.2018.8.11.0048, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, j. 21/05/2024; TJMT, N.U 1000325-94.2023.8.11.0025, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 13/08/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006430-83.2019.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NAYRA NIZIA ALVES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou improcedente a denúncia para absolver a acusada Nayra Nizia Alves da prática do crime de receptação (art. 180,
caput,
do CP), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas apontam, sem sombra de dúvidas, que a ré tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, pugnando, ao final, por sua condenação.

A apelada requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006430-83.2019.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a ré,
Nayra Nizia Alves,
a prática do
crime de receptação
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] Entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2019, na Rua dos Narcisos, nº 1349, no Bairro Bandeirante, mais precisamente na “Lanchonete Perin”, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada Nayra Nizia Alves, recebeu, ocultou, teve em depósito e expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, 01 (uma) pulseira de ouro feminina, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 08/09 e prints de fls. 16/19.

Evola-se dos autos que a vítima Selma Leite Magalhães, no dia 13 de fevereiro de 2019, deu por falta de sua pulseira de ouro e, em acesso ao grupo “Compra, Venda, Troca, Aluga Lucas do Rio Verde-MT”, por meio de rede social Facebook, identificou o referido objeto particular sendo exposto à venda pela denunciada Nayra Nizia Alves no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Ato contínuo, a vítima contatou a denunciada para realizar a compra da referida pulseira, momento em que acionou a Polícia Civil, que logrou êxito em localizar e apreender o objeto em posse de Nayra. [...]”
.

Concluída a instrução processual, o juízo
a quo
absolveu a ré por insuficiência probatória quanto à ciência da ilicitude do objeto apreendido.

O Ministério Público Estadual entende que há provas suficientes do envolvimento dela na prática do crime de receptação.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, o juízo da causa agiu com justiça ao
absolver
a apelada da prática do crime descrito na peça acusatória, sob estes fundamentos:

“No caso em tela, consta no boletim de ocorrência nº. 2019.51437 (id. 59146912 - Pág. 3) a seguinte narrativa:

‘NARRA A COMUNICANTE QUE SAIU DE CASA PARA UMA CIRURGIA NO DIA 08/02 E RETORNOU A SUA RESIDENCIA NO DIA 13/02 QUE SUAS FILHAS FICARAM NA CASA DO PAI DEIXANDO A CASA SOZINHA NESTES DIAS. QUANDO A COMUNICANTE RETORNOU PERCEBEU QUE A PORTA DE VIDRO DOS FUNDOS ESTAVA ABERTA E COM SUJEIRA NO PISO, TAMBEM ENCONTROU AS PORTAS DO GUARDA ROUPAS ABERTAS E PERCEBEU QUE FOI FURTADA UMA PULSEIRA DE OURO FEMININA DE 9GR. QUE A COMUNICANTE VIU UMA PUBLICAÇÃO NO FACEBOK DE UMA PULSEIRA IDENTICA A SUA SENDO OFERTADA A VENDA PELO VALOR DE R$ 2.600,00. A COMUNICANTE ENTÃO CONTACTOU A SUSPEITA E A VISITOU RECONHECENDO SUA PULSEIRA COM A SUSPEITA QUE ACABOU DANDO MAIS DE UMA VERSÃO PARA SUA AQUISIÇÃO. OS DETALHES DA PULSEIRA NÃO DEIXAM DÚVIDAS DE SUA PROPRIEDADE POIS A MESMA FOI FABRICADA SOB ENCOMENDA.’

Outrossim, em sede policial, a suposta vítima, Sra. Selma Leite Magalhães, declara que (id. 59146912 - Pág. 9):

‘QUE a declarante relata que entre os dias 08/02 e 13/02/2019 a declarante esteve internada no hospital São Lucas, nessa cidade, e ao retornar pra casa
e olhando no grupo de compra e venda do Facebook notou que uma senhora estava vendendo a pulseira da declarante
. Que a declarante notou que a pulseira já não estava no local e havia sumido. Que entrou em contato com a mulher NAYRA NIZIA ALVES e passou a conversar com a mesma para comprar. Que NAYRA disse que a pulseira era herança de família e queria vender pelo valor de R$2.600,00(dois mil e seiscentos reais). Que comunicou a polícia e registrou o referido boletim de ocorrência. Que a declarante até negociou com NAYRA. Que neste ato reconhece como sendo de sua propriedade a pulseira de ouro.’

Por sua vez, em juízo, referida vítima afirmou que, ao sair para o hospital para realizar a cirurgia, acabou esquecendo de deixar a pulseira em comento junto com seus outros bens de valor, os quais estavam em uma gaveta trancada, deixando-a em um suporte do guarda-roupa. Relatou que, quando retornou do hospital, deu falta do referido bem, ao que, conversando com sua filha, a mesma lhe informou que tinha visto pegadas no chão da residência dois dias antes,
o que as fez deduzirem que alguém teria entrado em sua casa e furtado o referido bem
.

Ainda, aduziu a vítima em juízo que, verificando grupos de compra e venda da cidade, encontrou a denunciada expondo à venda uma pulseira que aparentava ser a sua, motivo pela qual procurou a Delegacia de Polícia desta Comarca, relatando a situação. Descreveu que foi orientada pelos policiais a procurar a acusada, a fim de confirmar se, de fato, a pulseira exposta à venda era a de sua propriedade que ela tinha dado falta e, assim o fazendo, acredita que levantou suspeitas na denunciada,
a qual foi até a Delegacia de Polícia e, na presença de advogado, entregou espontaneamente o referido bem à autoridade policial.

Nesse contexto, o policial civil Brucely, em juízo, declarou que receberam notícias pela própria vítima de que havia uma pessoa vendendo um produto que lhe pertencia, ao que, em diligências, localizaram a acusada e recuperaram o bem em comento.
Declarou, ainda, que não se recorda da cronologia da situação, tampouco se houve prévio registro, por parte da vítima, de eventual ocorrência de furto.

Por sua vez, a ré, em interrogatório policial, declarou:

‘QUE se apresenta espontaneamente acompanhada por seu advogado JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS JÚNIOR;
QUE alega ter encontrada a pulseira de ouro, ora apreendida, na Lanchonete Perin no dia 09/02/2019 quando estava dançando com um rapaz que é caminhoneiro de Cuiabá
, vulgo "BEGUINHO", (65) 99659-3009; QUE esperou para ver se o proprietário iria aparecer,
mas como ninguém foi atrás da pulseira, apenas no dia 11/02/2019, a declarante ofereceu a pulseira por R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) em um grupo de compra e venda do FACEBOOK
; QUE uma mulher, que se identificou como ALINE, entrou em contato com a declarante pela rede social e depois por telefone a fim de comprar a pulseira, mas ela não se identificou como proprietária da joia; QUE ontem ALINE disse que iria comprar a pulseira e que era para a declarante aguardar o padrasto dela voltar da fazenda porque apenas ele teria o dinheiro, mas ela não apareceu; QUE nesta data a declarante havia saído de casa e quando retornou soube que a Polícia havia estado lá atrás da declarante e compareceu nesta Delegacia de Polícia para saber do que se tratava quando então soube que ALINE era proprietária da joia;
QUE não tinha conhecimento de que a joia era furtada, tanto que ofereceu ela para compra na rede social
’.

Em juízo, confirmou sua versão inicial, aduzindo, em síntese, que
achou a referida pulseira em um bar dessa Comarca
, anunciando o achado, no local, no dia dos fatos, a fim de localizar quem teria perdido o referido bem e que,
somente após tentar localizar o legítimo proprietário, expôs à venda o referido objeto no grupo de compra e venda indicado
. Afirmou, ainda, que não imaginou que se tratava de produto de crime, pensando, ao contrário disso, que se tratava de objeto perdido.

Nessa senda, do contexto apresentado nos autos, vislumbro que não restou devidamente estampada, comprovada, estreme de dúvidas, a materialidade do crime de receptação, uma vez que, pelas provas produzidas em juízo, não é possível afirmar, com a certeza que exige o processo penal, que o objeto em comento era, de fato, produto de crime antecedente, haja vista que a vítima não registrou boletim de ocorrência por essa ocorrência específica, vindo a informar a Delegacia de Polícia acerca dos fatos somente após localizar o bem de sua propriedade em poder da ora denunciada.

Ademais, quando questionada pelo Defensor Público se algum outro bem fora furtado na mesma ocasião, a vítima relatou que não, o que é, deveras, estranho, fugindo à normalidade de situações como essa e levantando suspeita, não sobre a palavra da vítima ou sobre a legítima propriedade do bem em comento, mas sim sobre a origem espúria da res.

É dizer: o tipo penal descrito no art. 180, caput, do Código Penal, exige a configuração de um crime antecedente em relação ao bem objeto da receptação, o que, no presente caso, não restou bem demonstrado, porque as circunstâncias de fato em que a ré diz ter se apossado do bem, bem como a ausência de registro de ocorrência de crime anterior, somado à incomum situação relatada pela vítima, não permitem aquilatar, com alguma tranquilidade, que a procedência da pulseira em comento era espúria.

[...]

Nesse diapasão, ainda que haja controvérsia entre as versões apresentadas pela vítima e pela ré, havendo fundadas dúvidas sobre a existência de ilicitude na origem do bem encontrado pela acusada, não é possível inferir a presença dos elementos do crime do art. 180, caput, do CP, razão pela qual a absolvição da denunciada é medida que se impõe”.

De fato, o conjunto probatório é frágil e não autoriza a condenação pretendida.

Em nosso sistema, cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele.

Para a caracterização do delito de receptação exige-se que o agente
tenha ciência da origem ilícita
do bem que adquiriu, recebeu ou ocultou.

No caso em apreço
, conquanto a apelada tenha sido encontrada em posse da pulseira e tenha tentado vendê-la, não há prova concreta que ela sabia da proveniência criminosa do objeto.

Desde o inquérito policial, a ré manteve firme sua versão de que encontrou a pulseira em uma lanchonete, e que somente a colocou à venda após ver frustradas suas tentativas de encontrar o proprietário dela.

Por outro lado, sequer a vítima foi capaz de demonstrar que a pulseira tenha sido furtada, limitando-se a dizer que, ao retornar do hospital, notou que ela não estava em sua residência. Ela própria não soube esclarecer se alguém a furtou, tanto que não registrou o desaparecimento do bem em boletim de ocorrência.

Outro ponto que merece destaque é o comportamento da apelada em se apresentar voluntariamente perante a autoridade policial para entrega da pulseira assim que tomou conhecimento que ela pertencia à vítima.

Referido comportamento não condiz com a situação de quem tem ciência da ilicitude do bem.

Diante de tal contexto probatório, é adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação da acusada, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).

Colho da doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Com efeito,
“inexistindo provas cabais e irrefutáveis da origem ilícita do produto apreendido, pertinente se mostra a absolvição pela prática do crime de receptação”
(N.U 1000325-94.2023.8.11.0025, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que absolveu a ré Nayra Nizia Alves, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024